Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA. PROPORCIONAL EM INTEGRAL. DANOS MORAIS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. SERVIDOR DISTRITAL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. VANTAGEM PESSOAL. PEDIDO. AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação do réu na obrigação de converter a aposentadoria proporcional da autora em integral e em danos morais, estes motivados pelos alegados maus tratos sofridos pela autora no ambiente de trabalho.
2. A inércia da parte em especificar e justificar as provas que pretende produzir, quando intimada para tanto, implica na desistência tácita da produção da prova requerida na inicial, réplica ou defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. O art. 373 do Código de Processo Civil visa nortear a atividade probatória de cada parte, devendo o autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e o réu, por sua vez, trazer prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos.
4. Na espécie, a parte autora alega ter sofrido maus tratos e humilhações no ambiente de trabalho e ter sido transferida de unidade sem o seu conhecimento. No entanto, não produziu prova dos fatos alegados.
5. A apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova capaz de infirmar as os laudos produzidos por duas Juntas Médicas que ratificaram as conclusões da Junta Médica Oficial, devendo sua aposentadoria por invalidez ser proporcional, na forma do §1o do artigo 18 da Lei Complementar 769/2008.
6. Cumpre à parte autora, ao formular qualquer pretensão, trazer os fundamentos de fato e de direito que a amparam. Na espécie, a parte autora se limitou a afirmar que, ao se aposentar, deixou de receber o Adicional de Tempo de Serviço, requerendo a inclusão de tal rubrica em seus proventos. Entretanto, não trouxe os fundamentos que amparam sua pretensão, o que inviabiliza a sua análise.
7. Recurso conhecido e desprovido.